Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Água Boa contra a decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer – com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Davi Sousa Costa Jantsch, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.
Assevera que, por se tratar de suplemento alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Requer a suspensão da decisão agravada, “no sentido de revogar a ordem para que o Município forneça a suplementação nutricional solicitada, mantendo a decisão somente ao Estado de Mato Grosso, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT No 1503/2019 e considerando que o fornecimento de suplementação poderá ser considerado de necessidade contínua”.
É o relatório
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, de suplemento alimentar para Fenilcetunúricos – isenta de fenilalanina – 04 latas ao mês, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. [...]. (Id. 30968488, fls. 3).
Davi Sousa Costa Jantsch, nascido em 5 de setembro de 2019, apresenta fenilcetonúria, razão pela qual, necessita de fazer uso do suplemento nutricional para fenilcetunúricos (fórmula isenta de fenilalanina), na quantidade de quatro (4) latas por mês, conforme prescrição médica:
Laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento(s)
[...]
7 – Medicamentos: complemento alimentar para fenilcetonúrico < 1 ano de idade
8 – Quantidade solicitada: 1o mês 04 latas, 2o mês – 04 latas, 3o mês – 04 latas
9 – CID-10: E70.0
10 – Diagnóstico: fenilcetonúria
11 – Anamnese: Criança triada pelo exame do teste do pezinho, com doença confirmada em fase pré-sintomática, necessitando do tratamento para manter desenvolvimento neurológico normal. Vem em acompanhamento multidisciplionar em ambulatório de referência estadual com boa resposta clínico-laboratorial. [...]. (Id. 30968484, fls. 9).
Laudo médico
O jovem Davi Sousa Costa Jantsch tem 2 meses. O mesmo tem diagnóstico de Fenilcetonúria identificado pelo teste do pezinho. Foi prescrito complemento nutricional para fenilcetonúricos e dieta com restrição de fenilalanina.
A Fenilcetonúria é uma doença genética de padrão de herança autossômico recessivo causada pela deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase. Esta enzima converte a fenilalanina em tirosina e, em consequência, outros metabólicos. Na deficiência da enzima ocorre um acúmulo de fenilalanina nos tecidos, inclusive o cérebro, podendo levar a lesões cerebrais irreversíveis.
O tratamento é baseado em restrição alimentar de fenilalanina e formula nutricional específica para a situação. [...]. (Id. 30968484, fls. 11). [sem negrito no original]
No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).
[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator